Tribunal: CARF
Processo: 13603.720060/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.720060/2011-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.292 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JULDETE VIRGILIA BELEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove os
fundamentos da autuação, ampliando exigências além daquelas solicitadas pela
autoridade lançadora, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/43):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de lançamento de fls.
20/26, referente ao imposto de renda pessoa física, exercício 2009, ano-calendário 2008.
O crédito tributário apurado está assim constituído:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.720060/2011-66
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720060/2011-66

Imposto Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
2.241,51

Multa de Ofício (75%)
1.681,13

Juros de Mora - calculados até o lançamento
323,00

IRPF (Sujeito à Multa de Mora)
8.562,37

Multa de Mora
1.712,47

Juros de Mora - calculados até o lançamento
1.233,83

Total do Crédito Tributário Apurado
15.754,31

Demonstrativo do Crédito Tributário (em R$)

Na descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 22/24, as infrações apuradas estão,
em síntese, assim descritas:
- Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte: contribuinte
não apresentou comprovação do recolhimento do imposto da causa trabalhista
movida contra a Fundação Comunitária Tricordiana de Educação. Glosa do valor
de R$ 8.562,37.
- Dedução indevida a título de despesas médicas: Glosa do valor de R$
8.150,95, por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para dedução.
Contribuinte não apresentou comprovação do efetivo pagamento das despesas
médicas. Quanto à GEAP, foi considerado o valor de R$ 5.454,79, a soma das
despesas com o plano constantes nos comprovantes de rendimentos do INSS
encontra-se no comprovante de rendimento do INSS (R$ 3.322,61), portanto não
pode ser novamente deduzida como despesas com plano de saúde GEAP.
Cientificada do lançamento, a contribuinte o impugna, alegando, resumidamente, o que
se segue:
Afirma que apresentou comprovante fornecido pela Justiça do Trabalho onde
consta o valor a ser pago pela empresa empregadora.
Quanto à Geap, afirma que as guias pagas somadas aos valores dos contracheques
perfazem o montante de R$ 9.405,74.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A falta de comprovação por documentação hábil e idônea dos valores informados a
título de dedução de despesas médicas na Declaração do Imposto de Renda importa na
manutenção da glosa.
PROVAS.
Retificase o lançamento com base na documentação constante dos autos.
Cientificada da decisão, em 22/05/2013 (fls. 52/53), a contribuinte, em
19/06/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 54/56), insurgindo-se contra a manutenção
do imposto revisado, alegando, preliminarmente, que na composição dos valores recebidos
acumuladamente no processo trabalhista encontram-se verbas indenizatórias, tais como o FGTS
+ 40%, juros de mora, multas convencionais e o aviso prévio por despedida ou rescisão do
contrato de trabalho, as quais não devem sofrer incidência tributária, conforme se depreende dos
documentos em anexo. No mérito, alegada que o cálculo do imposto devido no processo
trabalhista deve observar o disposto na IN RFB no 1127/2011 e as alterações posteriores que
regulamenta o art. 12-A da Lei no 7.713/88. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720060/2011-66

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 57/75.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações suscitadas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a dedução indevida do imposto de renda retido na fonte, no
valor de R$ 8.562,37, apurado em sede de revisão da DAA/2009 apresentada, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento do
lançamento revisado que promoveu o ajustamento dos rendimentos recebidos acumuladamente
decorrentes da ação judicial trabalhista movida pela contribuinte contra a fonte pagadora
Fundação Tricordiana de Educação.
Assim passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial do crédito tributário revisado traçados na decisão recorrida
(fls. 42/43):
Quanto à glosa de despesas médicas, apesar de a contribuinte afirmar que apresentou
guias (GEAP) pagas e os comprovantes de rendimentos, constam nos autos apenas estes
(fls. 08/19). O montante descontado soma o valor de R$ 3.262,96, valor este menor do
que o aceito pela fiscalização de R$ 5.454,79 (fl. 22).
Dessa forma, deve ser mantida a glosa efetuada.
A impugnante também alega que o imposto retido na fonte informado em sua
declaração decorre de rendimentos recebidos de ação trabalhista.
Da análise dos documentos apresentados (fls. 28/38) verifica-se que as partes
celebraram acordo judicial (fl. 5), no valor de R$ 32.000,00, sendo posteriormente
devida a multa estipulada, conforme depreende-se do documento de folha 34.
Destarte, resta corroborado o valor de IRRF de R$ 8.760,36 relativo ao processo
trabalhista de no 00451-2006-087-03-00-7.
Entretanto, verifica-se que a interessada ofereceu à tributação um valor menor que o
montante de rendimento tributável recebido.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720060/2011-66

Dessa forma, de acordo com o documento de folha 34, deve ser recomposto o valor
bruto dos rendimentos, somando-se ao valor de R$ 32.056,10 (valor do acordo
corrigido) a multa de R$ 16.028,05 o valor do IRRF de R$ 8.760,36 e o valor de R$
1.430,79 de INSS, deduzindo o valor de honorários advocatícios declarado de R$
6.169,24 que resulta no montante de R$ 52.106,06 de rendimento bruto a ser tributado
relativo à ação trabalhista recebida.
(...)
Ante o exposto, VOTO pela procedência em parte da impugnação, para restabelecer o
IRRF no valor de R$ 8.760,36, mantendo o imposto de renda no valor de R$ 8.588,20.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar.
Da leitura da notificação de lançamento (fls. 21/26), constato que a autuação em
litígio decorreu exclusivamente da dedução indevida de IRRF, no valor de R$ 8.562,37, por falta
de apresentação do comprovante do recolhimento no processo trabalhista originário, cujo
recolhimento restou efetivamente comprovado, ao teor do relatório de atualização de
débitos trabalhista e do comprovante de pagamento de DARF acostados (fls. 34/35),
conforme, aliás, confirmado pela decisão recorrida, culminando com o afastamento da
autuação no particular.
Todavia, ao proceder a revisão de ofício – diga-se de passagem, visando adequar
os rendimentos recebidos acumuladamente no processo judicial trabalhista originário aos valores
efetivamente levados ao ajuste anual – tem-se que tal matéria (omissão de rendimentos), de fato,
não foi objeto do lançamento fiscal lavrado.
Portanto, ao meu sentir, a decisão recorrida inovou neste ponto, não podendo ser
acatada, por violar sobremaneira o direito à ampla defesa e do contraditório, princípios basilares
do processo administrativo fiscal. Assim, como não é dado ao contribuinte inovar em sede
recursal, não se pode conceber que a manutenção parcial do lançamento e/ou sua revisão de
ofício também se dê por fundamentos não cogitados no curso da ação fiscalizatória e na
motivação do próprio lançamento fiscal, devendo tal exigência ser afastada, razão pela qual torno
insubsistente recálculo do imposto de renda sobre os valores recebidos acumuladamente
conforme realizado na decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
a omissão de rendimentos apurada, mantendo-se o crédito tributário somente em relação a parte
incontroversa do lançamento fiscal realizado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.292 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.720060/2011-66

Fl. 81
DF CARF MF
Original